Tribunal: TJSP
Processo: 1022056-36.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022056-36.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
SEMASA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE
SANTO ANDRE, é apelado FABIO REVEIRIEGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022056-36.2019.8.26.0554 -Voto no 30861
2
VOTO No: 30.861
APELAÇÃO No: 1022056-36.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: MARCELO FRANZIN PAULO
APELANTE: SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE
SANTO ANDRÉ SEMASA
APELADO: FABIO REVEIRIEGO
Servidor autárquico. SEMASA-Santo André. Autor
admitido
para
cargo/função
de
auxiliar
de
saneamento II com atividades insalubres. Adicional
de insalubridade devido. Recurso desprovido.
Ação ajuizada por FABIO REVEIRIEGO contra o SERVIÇO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ

SEMASA para recebimento de adicional de insalubridade, julgada procedente (págs.
531/533), contra o que o réu apelou (págs. 542/552).
Recurso bem processado, respondido nas págs. 556/568.
É o relatório.
Com a devida vênia ao esforço recursal, entendo não haver
razão na irresignação.
O exercício de atividades insalubres pelo autor, ocupante de
cargo de Auxiliar de Saneamento II, do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental
de Santo André - SEMAA, foi aferido por minucioso laudo técnico e
esclarecimentos, vistos nas págs. 464/483 e 502/505, valendo observar haver o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022056-36.2019.8.26.0554 -Voto no 30861
3
expert esmiuçado as atividades e funções do autor.
Sobre assim ser, não se entrevê situação laboral a caracterizar
trabalho mais de caráter administrativo do que operacional, como indicado nas
razões recursais, pois, ao contrário, assim relatadas as atividades pelo perito:
- fiscalizar, orientar a construção de obras de ampliação e ligação
de redes de esgoto sanitário e águas pluviais, sempre atuando
junto a efluentes sem qualquer informação prévia sobre
composição química;
- integrar uma equipe composta por profissionais na função
ajudante, pedreiro e encanador, sempre orientando-os e auxiliando-
os quanto à métodos e procedimentos para execução de serviços e
sempre ficando sujeito ao risco de acidentes e impactos
decorrentes de efluentes sanitários e respectivos agentes químicos
(gás sulfídrico);
- acompanhar a disponibilidade de materiais (areia, pedra,
cimento), máquinas (compressor de ar, tratos pneumático,
perfuratriz,
britadeira,
escavadeira
e/ou
retroescavadeira),
ferramentas (picareta, alavanca, enxada, pá, etc.), sempre
manipulando e/ou mantendo contato epidérmico com materiais
contaminados com efluentes de origem sanitária (isenção de
procedimento de descontaminação);
[...]
NOTAS
1. Requerente mantinha contato epidérmico de forma permanente
com esgoto sanitário, uma vez que manipulava sistematicamente
utensílios/ferramentas contaminadas com efluentes do tipo esgoto
público (agente nocivo segundo a Portaria 3214/78 do Ministério
do Trabalho, NR-15, Anexo 14/Agentes Biológicos).
[...]
3. O Requerente atuava em locais com presença de vetores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022056-36.2019.8.26.0554 -Voto no 30861
4
(baratas, ratos) e resíduos orgânicos com probabilidade acentuada
da presença de micro-organismos vivos e suas toxinas.
4. A presença de tais micro-organismos se justifica pelas
emanações de gás sulfídrico/cheiro de ovo podre (H2S) junto à
tubulações/galerias de esgoto e águas pluviais, o qual consiste
num gás nocivo segundo a Portaria 3214/78 do Ministério do
Trabalho, NR-15, Anexo 14/Agentes Biológicos.
Concluiu, dessarte, por exposição a agentes insalubres em
grau máximo:
Há
insalubridade
de
grau
máximo
nas
atividades
desenvolvidas pelo requerente por sujeição a impactos proveniente de
efluente sanitário e gás sulfídrico sem a devida proteção (não
fornecimento de luvas impermeáveis e não fornecimento de máscara
purificadora de ar com filtros para gases e vapores orgânicos), nos
exatos termos da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, NR-15,
Anexo 14, item 'insalubridade em grau máximo', trabalho em esgotos,
somente no período de 18/09/14 até 10/09/2019 (pág. 74).
E, em Santo André, tem-se plena vigência do artigo 1o da Lei
Municipal 6.066/841, a prever adicional de insalubridade aos servidores que
desempenham atividades com exposição a agentes nocivos à saúde, e, como visto, a
perícia indicou ser no grau máximo a classificação de insalubridade nas atividades do
autor, motivo por que ela deverá receber o percentual pertinente, desde o quinquênio
anterior ao ajuizamento desta ação, e após, acaso persista a realização do trabalho
nas condições constatadas na perícia, com implantação em folha de pagamento
enquanto perdurar, como bem realçou o D. Juiz.
Repito não entrever elementos suficientes a desconstituir a
1 LM 6.066/84 Art. 1o. Fica estendido ao servidor regido pela legislação municipal o direito ao
adicional por trabalho insalubre ou perigoso, nas mesmas condições em que este adicional for
assegurado ao servidor regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, e respectiva
regulamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022056-36.2019.8.26.0554 -Voto no 30861
5
prova pericial, razão pela qual, para os fins a que se destinava -forrar os fatos
constitutivos do direito do autor-, era e é o suficiente e o necessário para a
procedência do pedido.
Ante desprovimento da apelação, majoro a verba honorária
em cinco pontos percentuais, agora fixada em 15% sobre o valor da condenação,
parâmetro da r. sentença (pág. 533), em consideração aos chamados honorários
recursais, previstos na forma do §11 do já mencionado artigo 85 do estatuto
processual.
Anoto, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator